Tribunal: TJSP
Processo: 1043435-40.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO" – Telefonia - Determinação para cumprimento de despacho inicial – Descumprimento – Legítimo o indeferimento da inicial – Extinção sem julgamento de mérito - Art. 485, I, do CPC - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066919
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043435-40.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CELIA
CANDIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043435-40.2019.8.26.0002 -Voto no 13515
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1043435-40.2019.8.26.0002
Apelante: CELIA CANDIDA DOS SANTOS
Apelada: TELEFÔNICA BRASIL S/A
MM. Juiz de Direito Dr. Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
Foro: Regional de Santo Amaro 2a Vara Cível
VOTO No 13515
APELAÇÃO
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO” Telefonia - Determinação
para cumprimento de despacho inicial
Descumprimento

Legítimo o indeferimento da inicial Extinção sem julgamento de
mérito - Art. 485, I, do CPC - Sentença mantida - RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
54, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO”, ajuizada
por CELIA CANDIDA DOS SANTOS, em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A, julgou o
pedido nos seguintes termos: “Ante o exposto, indefiro a inicial e extingo o processo sem
resolução de mérito com fundamento no art. 485, caput, I, do CPC. Transitada em julgado
a sentença e satisfeitas ou inscritas eventuais custas em aberto, arquivem-se, comunicando-
se a extinção.”.
Apela a autora postulando a reforma do julgado (fls. 71/86).
Contrarrazões apresentadas às fls. 118/121.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043435-40.2019.8.26.0002 -Voto no 13515
3
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o recolhimento de preparo, face
a gratuidade concedida à parte autora/apelante.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO”, ajuizada por CELIA CANDIDA DOS SANTOS, em face da TELEFÔNICA
BRASIL S/A, objetivando a declaração de inexistência da dívida, no valor de R$ 111,98,
bem como, da nulidade do apontamento, junto ao órgãos de proteção ao crédito,
culminando na condenação da ré, no pagamento de indenização a título de danos morais,
no valor de R$ 49.900,00
Às fls. 29/30, o Juízo a quo determinou a emenda da inicial
para: “a) tornar determinado(s) o(s) pedido(s) declaratório, especificando que débito(s)
impugna; b) atribuir correto valor à causa, conforme parâmetros do art. 292 do CPC, se o
caso; c) declarar expressamente se já manteve contrato com a parte ré, bem como indicar
qual o tipo contrato e sua vigência; d) juntar cópia de todas as faturas de consumo
emitidas em seu nome pela parte ré e dos respectivos comprovantes de pagamento; e)
juntar extrato de negativações atualizado, emitido por Serasa, SPC ou SCPC, referente
aos últimos 5 anos; f) regularizar sua representação, juntando procuração outorgada ao
advogado subscritor da inicial.”
A autora peticionou às fls. 32/35, informando, inclusive a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043435-40.2019.8.26.0002 -Voto no 13515
4
interposição de agravo de instrumento (fls. 36), face ao indeferimento do pedido de justiça
gratuita.
Ato contínuo, às fls. 39, o MM. Juiz de 1a Instância recebeu a
petição de fls. 32/35, como emenda da inicial, manteve a decisão agravada, determinou a
anotação da concessão do efeito suspensivo ao agravo e, no prazo improrrogável de 02
dias, sob pena de extinção, determinou à autora o quanto previsto nas letras “c”, “d”, e “f”,
do aludido despacho de fls. 29/30, devendo, ainda, a autora juntar extrato de negativações,
atualizado, emitido pelo SERASA, SPC ou SCPC.
A autora peticionou às fls. 42/44 e fls. 45 (doc. às fls. 46).
O v. acórdão de fls. 47/53, deu provimento ao recurso,
concedendo a justiça gratuita à autora.
Sobreveio a r. sentença de fls. 54.
O art. 321, do CPC dispõe que o juiz determinará a emenda
da petição inicial quando esta não preencher os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320,
ambos do CPC, ou, apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento
do mérito.
De fato, diante do que se constata, o indeferimento da petição
inicial é medida que se impõe, pois a autora/apelante descumpriu o comando expresso, do
MM. Juiz a quo, deixando de cumprir ao determinado.
Nos exatos termos da r. sentença: “A parte demandante não
cumpriu a ordem de emenda no prazo assinalado. Deixou de cumprir o quanto
determinado no item 3, "c", "d" e "f", de fls. 29/30. Desnecessária sua intimação pessoal
para fazê-lo, pois não caracterizadas as hipóteses do art. 485, caput, II e III, do CPC
(TJSP; Apelação 1005880-92.2014.8.26.0477; Relator (a): José Aparício Coelho Prado
Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/02/2019; Data de Registro: 07/02/2019).”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043435-40.2019.8.26.0002 -Voto no 13515
5
Ademais, é expresso o art. 321 do CPC ao dispor que:
"Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não
preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades
capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15
(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido
ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a
petição inicial".
Nesse sentido:
“Apelação. Tutela cautelar antecedente. Determinação para
comparecimento no cartório para ratificação da procuração
outorgada. Providência não atendida. Extinção mantida.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
no
1013038-66.2017.8.26.0002 37a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Pedro Kodama J. 16/05/2019)
“Ação de indenização por danos materiais e morais.
Indeferimento da petição inicial e consequente extinção do
processo sem resolução do mérito (artigos 284, parágrafo
único, e 295, inciso VI, do Código de Processo Civil).
Pretensão à anulação. Descabimento. Se o autor não
cumpriu a determinação para emenda da exordial, a qual,
ademais, não é questionada no apelo, deve prevalecer a
sentença
terminativa.
Desnecessária,
na
hipótese,
a
intimação pessoal da parte, sendo suficiente a do advogado
constituído. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apel.
no
0078143-80.2012.8.26.0002. Rel. Des. Mourão Neto. Julg.
11/11/2014 V.U.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043435-40.2019.8.26.0002 -Voto no 13515
6

Nesse esteio, a extinção do feito foi bem decretada pelo juiz
sentenciante, na medida que, conforme dispositivo legal acima transcrito, o autor deixou de
atender a determinação judicial, nos exatos termos exarados.
Levando em conta a sucumbência recursal da apelante,
condeno-a no pagamento dos honorários advocatícios da parte ré, ora fixados em R$
2.000,00, em observância ao preceito do art. 85, § 11 do CPC, ressalvada a concessão da
justiça gratuita à autora (§3o, do art. 98 do CPC).
Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)